Tribunal: TJMT
Processo: 1019382-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019382-47.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: JOSE CAETANO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Caetano dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra o impetrante que no dia 13.10.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
Sustenta-se, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, idoso e possui ocupação lícita, sendo que eventual pena não será cumprida em regime fechado.
Em primeiro instante indeferi pedido de liminar (id 107314984) e, ainda, pleito de reconsideração (id. 107386480).
Contudo, o impetrante novamente postula a reconsideração, apontando que o paciente, além de ser idoso, sofre de epilepsia, com recomendação médica, apontando a necessidade de cuidados especiais (id. 107746976). Aduz, ainda, que caso seja restituída a liberdade ao paciente, ainda que mediante prisão domiciliar, ele passará a residir em outra comarca, a fim de manter-se distante da vítima (id. 108327451).
Vieram aos autos as informações outrora solicitadas (id. 108361959).
É o essencial.
Como consignei na primeira análise da liminar, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente, que deliberadamente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, voltando a ameaçar a vítima.
Assim, compreendo que, sob este aspecto, a imposição da prisão preventiva está justificada, notadamente porque as cautelares menos onerosas (medidas protetivas) não foram capazes de impedir a aproximação do paciente em relação à vítima.
Entretanto, não se pode ignorar que os crimes imputados ao paciente são de baixa intensidade – ao menos se consideradas as penas em abstrato -, como também que ele é idoso (61 anos) e sofre de epilepsia, estando preso há quase trinta dias, sem que a denúncia tenha sido oferecida (id. 108361959).
Outrossim, o impetrante aponta que, em sendo restituída a liberdade, o paciente passará a residir em comarca diversa daquela que reside a vítima.
Neste contexto, sopesando todas estas circunstâncias, entendo ser viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mediante monitoração eletrônica, sob a condição de que o paciente passe a residir no local indicado (Avenida Amazonas, n. 2278-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT), pois assim será possível assegurar o seu distanciamento da vítima.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, fiscalizada mediante monitoração eletrônica, sem prejuízo das demais medidas que o juízo singular entenda necessárias.
As providências de praxe e a expedição de alvará de soltura deverão ser adotadas na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intime-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator